Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A - REQUISITOS DO CTB - OBSERVÂNCIA - REGULARIDADE – NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse anulado o auto de infração (art. 165-A do CTB) expedido pela parte ré. Em seu recurso, sustenta a nulidade do auto de infração, uma vez que este não estava de acordo com os requisitos formais exigidos, dada a incompleta identificação do etilômetro a ser utilizado no ato da abordagem do autor. Argumenta ainda que no campo “observações” do documento o agente de trânsito deveria ter consignado todos os detalhes relacionados à infração, mas deixou de fazê-lo, dando azo à alegada nulidade.
3. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração SA02886625 (ID Num. 39359541 - Pág. 11), apesar do esforço argumentativo do autor, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo “observações” a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, cujo modelo é “alcolizer 1750” e o fato do condutor estar com hálito “etíl”.
4. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022.
5. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.